Tribunal: TJES
Processo: 5000743-70.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000743-70.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIQUE ARAUJO MUNIZ

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – SICOOB SUL-SERRANO contra acórdão que, ao dar provimento à apelação do embargado, reformou a sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais em seu desfavor. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade (Súmula 303/STJ), imputando ao embargado a responsabilidade pela constrição indevida de motocicleta não transferida junto ao DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à análise do princípio da causalidade na atribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e visam apenas sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscutir matéria de mérito.

O acórdão recorrido apreciou de forma suficiente a aplicação do princípio da causalidade, concluindo que a conduta da embargante, ao formular pedido genérico de bloqueio de todos os veículos em nome da executada e resistir à liberação mesmo ciente da alienação fiduciária e da posse de terceiro, atraiu para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A alegação de que a omissão do embargado em promover a transferência do veículo seria causa exclusiva da constrição foi devidamente afastada pelo colegiado, que considerou o excesso de penhora e a falta de diligência da embargante.

A pretensão recursal não revela omissão a ser suprida, mas mera tentativa de reexame da decisão, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Não configurada má-fé processual, uma vez que a embargante apenas apresentou tese defensiva juridicamente equivocada, sem dolo específico de alterar a verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Não há omissão quando o acórdão analisa de forma suficiente a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais.

A responsabilidade pela constrição indevida recai sobre a parte que, ao formular pedido genérico de penhora e resistir à liberação de bem de terceiro, atua com falta de diligência processual, ainda que haja inércia parcial do adquirente do veículo em promover sua transferência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 799, I, e 1.022; CC, art. 1.361, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pela
Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – SICOOB SUL-SERRANO
contra o v. acórdão de id.
13911667
, que, ao reformar a sentença, impôs-lhe os ônus sucumbenciais.

Sendo o recurso tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço
e passo à sua análise.

Como pórtico de análise, é imperioso assentar que os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível estritamente para:
(i)

esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
;
(ii)

suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(iii)

corrigir erro material
.

Sua finalidade é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, revelando-se via inadequada para a rediscussão de matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua
ratio essendi
.

Partindo dessas premissas, verifico, de plano, que as razões recursais
não apontam uma omissão genuína no julgado
, mas sim um inconformismo com a tese jurídica adotada pela Turma Julgadora. A despeito do esforço argumentativo, o que se extrai das razões é a nítida
pretensão de rediscutir o mérito
do julgamento que, ao analisar a causalidade sob uma ótica mais ampla, concluiu pela responsabilidade da embargante e inverteu o ônus sucumbencial.

Todavia, diante da gravidade da alegação de
má-fé processual
e da imputação de alteração da verdade dos fatos, promovi nova e detalhada consulta aos autos da
Execução de Título Extrajudicial
nº
0000415-36.2020.8.08.0049
, processo originário que deu ensejo a estes Embargos de Terceiro.

Da análise pormenorizada daquele feito, extraem-se os seguintes marcos processuais relevantes:

1.

Ajuizamento (12/03/2020):
A exequente, ora embargante, ao ajuizar a execução, indicou uma lista específica de veículos a serem penhorados, juntando o dossiê consolidado de cada um deles (fls. 28/37 dos autos físicos), demonstrando uma cautela inicial. A motocicleta do embargado
não constava
dessa primeira relação.

2.

Pedido Genérico de Penhora (26/05/2022):
Em petição posterior (fl. 147), a embargante requereu o bloqueio via RENAJUD
de todos os veículos de eventual propriedade dos executados
, sem qualquer especificação ou pesquisa prévia. Tal pedido, por sua generalidade e
por ser direcionado a uma empresa de revenda de veículos
,
já sinalizava um elevado risco de atingir o patrimônio de terceiros de boa-fé
.

3.

Reiteração do Pedido (31/10/2022):
Já nos autos eletrônicos (id.
19053483
), a embargante reiterou o pedido de bloqueio de "
TODOS
" os veículos registrados em nome dos executados.

4.

Efetivação da Constrição em Excesso (02/07/2023):
Foi efetivado o bloqueio de
43 veículos
(id.
27291587
), cujo valor total, segundo alegado pela própria executada (id.
30097964
), alcançava
R$557.075,00
, montante
cinco vezes superior ao débito atualizado da época
, evidenciando o excesso de penhora.

5.

Ciência Inequívoca da Titularidade do Bem (29/08/2023):
A empresa executada peticionou nos autos da execução (id.
30097964
),
informando expressamente que a motocicleta de placa PUH6B58 já havia sido vendida e pertencia ao ora embargado, Sr. Enrique Araujo Muniz
. Na mesma oportunidade, foi anexado o dossiê completo do veículo.

Deste dossiê, verifica-se, de forma irrefutável, que a informação sobre a alienação fiduciária em favor da financeira
OMNI
foi averbada no registro do DETRAN/ES em
30/06/2021
, ou seja,
mais de um ano antes do primeiro pedido genérico de penhora formulado pela embargante
.

O que se extrai de toda essa cronologia é que a Cooperativa embargante, embora tenha adotado a diligência devida no primeiro momento processual, optou, em um segundo momento, por uma estratégia processual de menor cautela, requerendo a
constrição irrestrita de todos os veículos em nome da executada
, abdicando da pesquisa prévia que ela mesma havia realizado anteriormente.

A tese de que a omissão do embargado em transferir o veículo seria a causa exclusiva do evento não se sustenta. Ao abandonar a prudência inicial e optar por um pedido de penhora genérico e excessivo, e, posteriormente, ao
resistir à liberação do bem mesmo ciente da alienação fiduciária preexistente e da posse de terceiro
, a embargante atraiu para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, superando a eventual inércia do embargado.

O acórdão embargado, portanto, não foi omisso; ao contrário, aplicou corretamente o princípio da causalidade ao sopesar a conduta de ambas as partes.

Feita esta ampla contextualização, que apenas aprofunda as razões já delineadas no voto condutor do acórdão, concluo pela inexistência de omissão a ser sanada. O que a embargante busca é a
reforma do julgado por via transversa
, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Deixo de condenar a embargante por litigância de má-fé, porquanto, embora sua conduta na execução tenha sido manifestamente incauta, não vislumbro o dolo processual específico de alterar a verdade dos fatos para induzir o juízo em erro, mas sim uma tese defensiva juridicamente equivocada.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
desacolho-os
, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado em todos os seus termos.

Dou por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.